Tribunal: TJMT
Processo: 0045532-37.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial e Extraordinário n. 0045532-37.2013.8.11.0041
RECORRENTE: FEDERACAO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial n. 0045532-37.2013.8.11.0041
Trata-se de recurso especial interposto por FEDERACAO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 105653450):
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO E PRELIMINAR DE OFENSA À SUMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL– AFASTADAS – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DA EXIGÊNCIA DO ADICIONAL INCIDENTE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDEIC - ABSTENÇÃO DA EXIGÊNCIA DO ADICIONAL INCIDENTE SOBRE AS TAXAS EXIGIDAS POR FORÇA DA LEI N.o 9.916/2013 - INDÚSTRIAS SEDIADAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - INCONFORMISMO DO ESTADO – MAJORAÇÃO DO CUSTO DE PRODUÇÃO E REDUÇÃO DE COMPETITIVIDADE - ATO AMPARADO EM LEI ESTADUAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – QUESTÕES VINCULADA A POLITICA ECONOMICA POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO DE DIREITO LIQUIDO E CERTO - RECURSO PROVIDO SENTENÇA RETIFICADA.
O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento da dispensa de autorização para o ingresso da ação de mandado de segurança coletivo editando a Súmula n. 629, que tem a seguinte redação: “A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes”.
No caso, vislumbra-se a realidade da situação de justo receio retratada no presente “mandamus”, vez que existente a Lei Estadual 9.916/2013 regulamentada pelo Decreto 1.831/2013, pelo qual o ato questionado será produzido.
O suposto ato coator encontra-se amparado em Lei Estadual a qual possui presunção de legitimidade e somente poderia ser afastada a sua incidência mediante prova robusta de ilegalidade.
Ausente a comprovação de plano dos elementos hábeis a ensejar a concessão da medida, sobretudo porque, via de regra, os benefícios fiscais por se tratarem de questão vinculada à política econômica podem ser revistos pelo Estado a qualquer momento.
Apelo provido e sentença retificada. .
(0045532-37.2013.8.11.0041, DES(A).MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/09/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 115904467.
Alega a parte recorrente violação: a) ao artigo 1.022, do CPC, diante das omissões contidas no acórdão, dentre elas, itens: 21, 22, 25, 27 aos 34, dos 36 aos 41; b) aos artigos 78 e 178 do CTN; c) 8o da LRF.
Tempestividade do recurso no id. 119263464.
Contrarrazões no id. 124679246.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do artigo 1.022 do CPC
A partir da suposta violação ao artigo 1.022, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso diante do não enfrentamento de todas as teses arguidas pela parte recorrente.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor, constou as razões pela qual reconheceu a legalidade do ato, enfrentando o cerne central da controvérsia, conforme trecho transcrito a seguir:
Oportuno consignar ainda que o precedente citado na sentença foi proferido em sede de Agravo de Instrumento cujo escopo foi o de analisar tão somente a correção de uma decisão interlocutória proferida em primeira instância, não conferindo juízo de valor acerca do mérito da ação.
Com efeito, em se tratando de benefícios fiscais, não há direito adquirido, uma vez que estão vinculados à política econômica adotada podendo ser revistos a qualquer momento.
(...)
Ademais, verifica-se que o ato coator encontra-se amparado em Lei Estadual a qual possui presunção de legitimidade e somente poderia ser afastada mediante prova robusta da sua ilegalidade, o que não se verifica no caso dos autos.
Nesse sentido bem ressaltou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que qualquer benefício fiscal implica em aumento de lucro por parte das empresas, mas não pode retirar da Administração o poder de rever permanentemente seus atos, especialmente, porque já transcorreram mais de 8 (oito) anos das leis que instituíram a cobrança destes encargos não havendo qualquer afronta ao princípio da proteção da confiança.
Desta sorte, os adicionais incidente sobre o FUNDEIC e sobre as taxas estaduais, instituídos pela Lei Estadual no 9.916/13, regulamentada pelo Decreto no 1.831/13, foram inseridos no ordenamento jurídico mediante espécie legislativa adequada. Além disso, versa sobre questão vinculada à política econômica do Estado, prestando observância ao princípio da anterioridade esculpido no artigo 150 da CF/88, razão pela qual deve ser reformada a decisão que afastou a obrigação das empresas de recolher os adicionais previstos na Lei no 9.916/2013.
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão ou contradição no acórdão, razão pela qual, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com efeito, pode-se afirmar que o ponto ventilado no recurso especial tem como finalidade impugnar decisão que viola ou nega vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido a lei local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
No caso, embora a parte recorrente sustente a violação aos artigos 78 e 178 do CTN, 8o da LRF, é certo que para contrapor é necessário a análise da Lei no 9.916/2013, regulamentadas pelo Decreto 1.831/2013, que dispõe a respeito das cobranças questionadas.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento, de forma indireta, de lei local, o que excede os requisitos para cabimento do recurso especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Do Recurso Extraordinário n. 0045532-37.2013.8.11.0041
Trata-se de recurso extraordinário interposto por FEDERACAO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 105653450):
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO E PRELIMINAR DE OFENSA À SUMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL– AFASTADAS – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DA EXIGÊNCIA DO ADICIONAL INCIDENTE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDEIC - ABSTENÇÃO DA EXIGÊNCIA DO ADICIONAL INCIDENTE SOBRE AS TAXAS EXIGIDAS POR FORÇA DA LEI N.o 9.916/2013 - INDÚSTRIAS SEDIADAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - INCONFORMISMO DO ESTADO – MAJORAÇÃO DO CUSTO DE PRODUÇÃO E REDUÇÃO DE COMPETITIVIDADE - ATO AMPARADO EM LEI ESTADUAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – QUESTÕES VINCULADA A POLITICA ECONOMICA POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO DE DIREITO LIQUIDO E CERTO - RECURSO PROVIDO SENTENÇA RETIFICADA.
O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento da dispensa de autorização para o ingresso da ação de mandado de segurança coletivo editando a Súmula n. 629, que tem a seguinte redação: “A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes”.
No caso, vislumbra-se a realidade da situação de justo receio retratada no presente “mandamus”, vez que existente a Lei Estadual 9.916/2013 regulamentada pelo Decreto 1.831/2013, pelo qual o ato questionado será produzido.
O suposto ato coator encontra-se amparado em Lei Estadual a qual possui presunção de legitimidade e somente poderia ser afastada a sua incidência mediante prova robusta de ilegalidade.
Ausente a comprovação de plano dos elementos hábeis a ensejar a concessão da medida, sobretudo porque, via de regra, os benefícios fiscais por se tratarem de questão vinculada à política econômica podem ser revistos pelo Estado a qualquer momento.
Apelo provido e sentença retificada. .
(0045532-37.2013.8.11.0041, DES(A).MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/09/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 115904467.
Alega a parte recorrente violação aos artigos 5.o, XXXVI; 93, IX; 145; 150, todos da Constituição Federal.
Tempestividade do recurso no id. 119263464.
Contrarrazões no id. 124681740.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Sistemática de repercussão geral – Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Consoante se verifica da tese recursal da parte recorrente, a suposta violação ao artigo 93, da CF, está amparada na alegação de que a decisório não apreciou todas as razões recursais.
Defende que opôs embargos de declaração sobre a questão, mas que o tema não foi sanado.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão central discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento, o que ocorreu nos autos, como se vê:
Oportuno consignar ainda que o precedente citado na sentença foi proferido em sede de Agravo de Instrumento cujo escopo foi o de analisar tão somente a correção de uma decisão interlocutória proferida em primeira instância, não conferindo juízo de valor acerca do mérito da ação.
Com efeito, em se tratando de benefícios fiscais, não há direito adquirido, uma vez que estão vinculados à política econômica adotada podendo ser revistos a qualquer momento.
(...)
Ademais, verifica-se que o ato coator encontra-se amparado em Lei Estadual a qual possui presunção de legitimidade e somente poderia ser afastada mediante prova robusta da sua ilegalidade, o que não se verifica no caso dos autos.
Nesse sentido bem ressaltou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que qualquer benefício fiscal implica em aumento de lucro por parte das empresas, mas não pode retirar da Administração o poder de rever permanentemente seus atos, especialmente, porque já transcorreram mais de 8 (oito) anos das leis que instituíram a cobrança destes encargos não havendo qualquer afronta ao princípio da proteção da confiança.
Desta sorte, os adicionais incidente sobre o FUNDEIC e sobre as taxas estaduais, instituídos pela Lei Estadual no 9.916/13, regulamentada pelo Decreto no 1.831/13, foram inseridos no ordenamento jurídico mediante espécie legislativa adequada. Além disso, versa sobre questão vinculada à política econômica do Estado, prestando observância ao princípio da anterioridade esculpido no artigo 150 da CF/88, razão pela qual deve ser reformada a decisão que afastou a obrigação das empresas de recolher os adicionais previstos na Lei no 9.916/2013.
Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com efeito, pode-se afirmar que nos demais pontos ventilados no recurso extraordinário tem como finalidade impugnar indiretamente a lei local.
Por sua vez, é certo que não é cabível recurso extraordinário contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.08.2018. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ESTÁGIO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE AVALIAÇÃO DO SEU DESEMPENHO. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI LOCAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à suspensão da contagem do tempo de serviço, para fins de estágio probatório, nos períodos de afastamentos estabelecidos na lei local pertinente, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Complementar Estadual 1.059/2008), o que encontra óbice na Súmula 280/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512/STF.” (STF - AgR ARE: 1143611 SP - SÃO PAULO 1052886-72.2015.8.26.0053, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 11/10/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-231 24-10-2019) (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto, uma vez que a controvérsia depende de enfretamento, de forma indireta, de lei local, isto é, da Lei no 9.916/2013, regulamentadas pelo Decreto 1.831/2013.
Ante o exposto:
a. nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 280 do STF), do CPC.
b. nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 339), e V (Súmula 280 do STF), ambos do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça